Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-12.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005948-12.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAILDA GUIMARAES DOS REIS - CPF: 442.645.261-91 (RECORRENTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005948-12.2026.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BANCO PAN S.A
.

Recorrida: RAILDA GUIMARÃES DOS REIS.

Data do Julgamento virtual:
16 a 18/06/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar inexistente contratação de empréstimo consignado vinculado à rubrica “cartão de crédito”, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente alegou preliminarmente prescrição quinquenal, necessidade de perícia, ilegitimidade passiva e necessidade de intervenção de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal sobre descontos indevidos realizados em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se há necessidade de produção de prova pericial ou intervenção de terceiros no âmbito dos Juizados Especiais; (iii) determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; e (iv) verificar se os descontos indevidos autorizam restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os descontos mensais indevidos em benefício previdenciário configuram relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada desconto realizado, razão pela qual não incide prescrição total da pretensão.

4.

A produção probatória constante dos autos mostra-se suficiente para julgamento da controvérsia no âmbito dos Juizados Especiais, inexistindo necessidade de perícia técnica.

5.

A intervenção de terceiros é vedada no procedimento dos Juizados Especiais, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.099/95.

6.

A legitimidade passiva da instituição financeira decorre das alegações deduzidas na petição inicial, segundo a teoria da asserção.

7.

A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pela prestação defeituosa do serviço.

8.

Compete ao banco comprovar a regularidade da contratação do empréstimo quando impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

9.

A instituição financeira não apresentou contrato assinado ou qualquer elemento idôneo apto a demonstrar manifestação válida de vontade da consumidora.

10.

O documento de refinanciamento apresentado desacompanhado de assinatura não comprova a existência de relação jurídica válida.

11.

A ausência de comprovação da contratação impede a legitimidade dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

12.

A manutenção de descontos indevidos por longo período sem comprovação contratual afasta a hipótese de engano justificável e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

13.

Os descontos indevidos em verba alimentar configuram lesão à dignidade da pessoa humana e ensejam dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

14.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada parcela descontada.

2.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando contestada pelo consumidor.

3.

A ausência de contrato assinado ou de prova idônea da manifestação de vontade do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

4.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem comprovação contratual autoriza a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável.

5.

Os descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar configuram dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único. CPC, arts. 373, II, e 487, I. Lei nº 9.099/95, arts. 10, 32 e 46. CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479. TJMT, Recurso Inominado nº 1022158-74.2022.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 31.10.2023, publ. 01.11.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que:

“
Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, proponho a rejeição das preliminares e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para: a) declarar inexistência de relação jurídica em relação ao contrato objeto da demanda; b) condenar a parte promovida a restituir à parte promovente o valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), já em dobro, a título de danos materiais,

com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do efetivo prejuízo, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24; e
c) a pagar à parte promovente a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral
,

com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

”

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, preliminarmente: a ocorrência prescrição de quinquenal, a necessidade de perícia, a ilegitimidade passiva e a necessidade intervenção de terceiro. No mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, quanto à preliminar de prescrição suscitada pelo recorrente, não merece acolhida.

O banco sustenta que transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, em se tratando de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, configura-se relação de trato sucessivo, na qual o prazo prescricional renova-se a cada desconto realizado.

Assim, afasto a preliminar de prescrição total.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos mostra-se suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de prova, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade
ad causam
, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que a recorrida imputa à instituição financeira a culpa pela falha na prestação do serviço que resultou nos descontos indevidos em conta bancária. Rejeito tal preliminar.

O artigo 10 da Lei n 9.099/95, veda qualquer tipo de intervenção de terceiro, motivo pelo qual rejeito a preliminar levantada.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve contratação válida do empréstimo sobre a rubrica “cartão de crédito” que justifique os descontos realizados em folha de pagamento.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. No caso em análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços e determina que cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação quando contestada pelo consumidor.

A recorrida informa que propôs ação de exibição sob número 1083852- 22.2025.8.11.0041, que tramitou na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, no sentido de solicitar para a reclamada cópia do contrato bancário dos empréstimos/cartão de crédito nos valores mensais de R$ 100,91 na folha de pagamento. Todavia, não foi possível ter acesso ao contrato bancário devidamente assinado.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo, especialmente quando o consumidor nega ter celebrado o negócio jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos da Súmula 479, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A valoração das provas realizada pelo juízo de origem está em conformidade com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o ônus de provar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. No caso, o banco não se desincumbiu desse ônus, pois não apresentou prova inequívoca da contratação.

Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

No presente caso, os descontos foram realizados por período superior a cinco anos, incidindo sobre folha de pagamento de natureza alimentar, sem que houvesse contrato válido. Não se configura engano justificável quando a instituição financeira mantém descontos por longo período sem comprovar a origem da obrigação. A sentença corretamente aplicou a restituição em dobro.

No que se refere aos danos morais, os descontos indevidos em folha de pagamento configura lesão à dignidade da pessoa, gerando abalo que dispensa prova específica.

A jurisprudência reconhece que o dano moral, em casos de descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, é presumido. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da condenação.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas dos autos, concluo que a sentença merece ser mantida integralmente. O banco não comprovou a existência de relação jurídica válida com a autora, não apresentou o contrato primário que teria originado o refinanciamento, e o documento de refinanciamento não contém assinatura ou qualquer elemento que comprove a manifestação de vontade da consumidora.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de RMC modalidade cartão de crédito, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1022158-74.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026